Tribunal: TJDFT
Processo: 0726936-91.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Desacato e resistência: consunção. Provas. Dolo. Confissão. Recurso provido, em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 1 ano e 27 dias de detenção pelos crimes de resistência e desacato.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se são típicas as condutas do réu quanto aos crimes de resistência e desacato; (ii) se é caso de aplicar o princípio da consunção; e (iii) se houve confissão espontânea.
III. Razões de decidir
3. Na conduta de resistir fisicamente à prisão – o acusado desferiu chutes e socos e reagiu às investidas dos policiais, sendo necessário uso da força para contê-lo, emprego de técnicas de imobilização e uso de algemas -, resistência ativa, há o crime de resistência.
4. Se os xingamentos aos policiais foram no mesmo contexto do crime de resistência, com unidade de desígnios, há absorção do crime de desacato pelo de resistência.
5. A confissão do agente, quando utilizada para formar o convencimento do julgador, deve ser considerada para atenuar a pena (súmula 545 do e. STJ), ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial. Se o réu disse apenas que acredita ter se debatido no momento da abordagem, sem afirmar que agiu com intenção de impedir a execução de ato legal, não confessou o crime de resistência.
IV. Dispositivo
6. Apelação provida em parte.
____
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 329 e 331.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 375.019/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 13/6/2017, DJe de 23/6/2017; TJDFT, Acórdão 1944294, 07094160520218070014, Relator Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 12/11/2024, PJe 27/11/2024.